Tribunal: STF
Processo: RMS 30576
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Causa interruptiva de decadência administrativa devidamente prevista em lei. Termo inicial de contagem do prazo decadencial para a Administração Pública anular atos praticados antes da edição da Lei nº 9.784/1999. Aplicação do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal. Alegado afastamento de dispositivo legal não verificado. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo não provido.



    1. Descabida a alegação de criação jurisprudencial de causa interruptiva de decadência não prevista em lei, pois é a própria Lei nº 9.784/1999 que prevê, em seu art. 54, § 2º, que qualquer medida de autoridade administrativa que impugne a validade de um ato já constitui o exercício do direito de anulá-lo.



    2. Relativamente aos atos praticados antes da edição da Lei nº 9.784/1999, é aplicável o prazo decadencial de cinco anos para a Administração anulá-los, contados a partir da vigência dessa lei. Precedentes do STF. 



    3. É competente o relator para, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou em desacordo com a jurisprudência do Tribunal. Artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo não provido.